Tribunal: TJPA
Processo: 0808039-66.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808039-66.2019.8.14.0051

APELANTE: MARIA ALICE GOES NOGUEIRA, ALDEMIR COSTA SOUSA, LINDOMBERG NOGUEIRA SOUSA, MARIA LUANA NOGUEIRA SOUSA, ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA, ALDEMIR COSTA SOUSA, LINDOMBERG NOGUEIRA SOUSA, MARIA ALICE GOES NOGUEIRA, MARIA LUANA NOGUEIRA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0808039-66.2019.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

EMBARGANTE: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUÇÕES LTDA

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO - OAB/PA 3.312

EMBARGADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515

EMBARGADO: MARIA ALICE GOES NOGUEIRA e OUTROS

ADVOGADO: FÁBIO LUIZ AMARAL FARIAS - OAB/PA 16.713

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E ERRO MÉDICO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Endicon Engenharia de Instalações e Construções S/A, visando a modificação do acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária da embargante com a concessionária de energia elétrica por acidente fatal causado por queda de postes e de cabos de alta tensão, que resultou na morte de um jovem. O acórdão embargado fixou indenização por danos morais, materiais e pensão mensal à genitora da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há omissão do acórdão quanto à alegação de culpa exclusiva da vítima por conduzir motocicleta sem habilitação;

(ii) o acórdão deixou de se manifestar sobre suposto erro médico como excludente de responsabilidade da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condução de motocicleta sem habilitação não possui nexo de causalidade com o evento danoso, não sendo apta a excluir ou reduzir a responsabilidade objetiva da concessionária e da empresa prestadora de serviços.

4. A alegação de erro médico foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, configurando indevida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

5. Não há omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no acórdão embargado. Os fundamentos foram expressamente delineados, inclusive no que tange à responsabilidade objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não cabe embargos de declaração com fins de rediscutir matéria já decidida, tampouco para inovar teses não ventiladas oportunamente.

A ausência de habilitação da vítima, por si só, não exclui a responsabilidade objetiva decorrente de falha na prestação do serviço público essencial.

Inovação recursal em sede de embargos de declaração é incabível, ainda que envolva matéria de ordem pública.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENDICON ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em face do acórdão de id. 24901521, assim ementado:

“EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE POSTES E CABOS DE ALTA TENSÃO. MORTE DO FILHO E IRMÃO DOS AUTORES. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. PENSÃO MENSAL CABIVEL. RECURSO DOS AUTORES E DA PRESTADORA DE SERVIÇO ENDICON CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS, RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA SE AJUSTAR O TERMO FINAL.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória decorrente do falecimento de LAURO MARCEL NOGUEIRA SOUSA, atingido por descarga elétrica provocada pelo rompimento de cabos de alta tensão pertencentes à concessionária EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., resultando em condenação solidária desta e da prestadora de serviços ENDICON – ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ao pagamento de danos morais de R$ 50.000,00 para cada autor, danos materiais no importe de R$ 8.141,00 (despesas fúnebres e mais a motocicleta destruída pela alta tensão da rede elétrica) e, pensão mensal à genitora da vítima, no importe de 1/3 da remuneração comprovada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) determinar se há responsabilidade solidária entre a concessionária e a prestadora de serviços terceirizada;

(ii) verificar a razoabilidade do montante fixado para os danos morais e materiais;

(iii) avaliar a existência de condenação ultra petita quanto ao prazo da pensão mensal à genitora da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do Código de Defesa do Consumidor.

4. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço, consistente na ausência de manutenção adequada da rede elétrica e sinalização de segurança, ensejando a condenação solidária da concessionária e da empresa terceirizada.

5. O montante fixado para os danos morais é proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade do evento e os impactos psicológicos sofridos pelos familiares da vítima.

6. Quanto à pensão mensal, verifica-se condenação ultra petita, ajustando-se o termo final para a data em que a vítima completaria 73 anos de idade, conforme pleito inicial dos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da concessionária conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o prazo da pensão mensal. Recursos dos autores e da prestadora de serviços conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil de concessionária de serviço público é objetiva e solidária com empresa terceirizada por falha na prestação de serviços.

2. A fixação de danos morais deve observar a proporcionalidade, sem caráter punitivo desarrazoado ou enriquecimento sem causa.

3. É vedada condenação ultra petita, devendo o julgado observar os limites do pedido inicial".

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 24901521, possui omissão em relação as alegações de causa excludente de responsabilidade, em razão do GRAVE ERRO MÉDICO cometido na unidade de saúde, que liberou a paciente de volta para casa e; de culpa exclusiva da vitima, que conduzia motocicleta sem possuir habilitação para tanto.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para fins de sanar a omissão e julgar-se totalmente improcedente os pedidos indenizatórios dos embargados.

Contrarrazões ofertados por MARIA ALICE GOES NOGUEIRA e OUTROS, no id. 25536439, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ofertados por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,, no id. 25538829, onde se pugna pelo provimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão possui omissão em relação as suas alegações de causa excludente de responsabilidade, em razão do GRAVE ERRO MÉDICO cometido na unidade de saúde, que liberou a paciente de volta para casa e; de culpa exclusiva da vitima, que conduzia motocicleta sem possuir habilitação para tanto.

Ocorre que constou expressamente consignado no acórdão embargado que: “(...) a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, de sorte que é irrelevante a discussão acerca da existência, ou não, de culpa, diante do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e nos artigos 14 e 22, parágrafo único, do CDC (...).

(...) o dever de manutenção regular e de sinalização de rede de alta tensão é inerente à atividade desenvolvia pela ré, o que inclui o serviço de manutenção da rede elétrica, a devida e necessária sinalização de perigo real ou iminente da rede, utilização de sistema de segurança que suspenda o fornecimento de energia elétrica em caso de queda de postes ou quebra dos cabos de alta tensão, dentre outras medidas determinadas pelas normas técnicas (...)”. ID.

24901521 - Pág. 5

De modo que, a ausência de Carteira Nacional de Habilitação, embora caracterize infração de trânsito de natureza gravíssima, não induz à presunção de culpa do motorista por eventual acidente, principalmente porque esse fato não concorreu para a queda dos postes e dos cabos de alta tensão da rede elétrica, uma vez que não há comprovação de relação de causalidade alguma, sequer naturalística, entre a conduta da vítima e o acidente.

O fato de ausencia de habilitação do condutor não o torna culpado (nem mesmo concorrentemente) pelo acidente.

No que tange a questão referente ao alegado erro médico
(
cometido na unidade de saúde, que liberou a paciente de volta para casa), este somente foi suscitado em sede de embargos de declaração, o que inviabiliza a análise da referida tese, por consistir em inovação recursal e estar prejudicada pela preclusão consumativa.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (STJ. EDcl no REsp nº 1776418/SP . Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi . DJe: 09/02/2021).

Neste sentido, a insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal.

Além disso, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 24901521 - Pág. 8, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025